Tribunal: TJSP
Processo: 0025140-51.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. Art. 297 do CP. Apelante na posse de RG inautêntico. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial e robusta prova oral em desfavor do réu. Negativa isolada. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente. Regime inicial semiaberto confirmado. Substituição por alternativas restritivas de direitos possível, pois a reincidência não é específica. Apelo

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. Art. 297 do CP. Apelante na posse de RG inautêntico. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial e robusta prova oral em desfavor do réu. Negativa isolada. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente. Regime inicial semiaberto confirmado. Substituição por alternativas restritivas de direitos possível, pois a reincidência não é específica. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025140-51.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VICENTE INÁCIO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o processo para
julgamento às 15h50m, ante a ausência do advogado, a sustentação oral foi
convertida em preferência
Deram parcial provimento ao recurso de VICENTE INÁCIO DOS
REIS, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0025140-51.2015.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante: VICENTE INÁCIO DOS REIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.875
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. Art. 297 do CP.
Apelante na posse de RG inautêntico. Autoria e
materialidade comprovadas. Laudo pericial e robusta prova
oral em desfavor do réu. Negativa isolada. Condenação
mantida. Penas bem dosadas. Réu reincidente. Regime
inicial semiaberto confirmado. Substituição por alternativas
restritivas de direitos possível, pois a reincidência não é
específica. Apelo parcialmente provido.
1. Pela r. sentença de fls. 441/448, VICENTE INÁCIO DOS
REIS foi condenado, por infração ao artigo 297, combinado com o artigo 29,
ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de onze (11) dias-multa.
Pesa sobre o réu a imputação de, em data incerta, em
período anterior a 02 de setembro de 2015, em local diverso e no interior do
imóvel sito à travessa Antonio Orlandini, no 39, Campos Elíseos, comarca de
Ribeirão Preto, conluiado, com unidade de desígnios e em concurso de
agentes com pessoa não identificada, de prenome “Cadu”, falsificar, bem
como determinar, induzir e instigar terceira pessoa a falsificar, parcialmente,
uma cédula de identidade em nome de “Carlos Eduardo Oliveira Carvalho
Costa”, em cujo documento público consta o RG no 36.301.910-6,
pertencente, todavia, a “Adai Ronny Magalhães de Carvalho”.
Ainda na oportunidade, foram apreendidos um cartão de
Cadastro de Pessoa Física em nome de “Carlos Eduardo Oliveira C. Costa”,
CPF no 386.844.688-56, bem como inúmeros documentos, com averiguação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
3
ser realizada em expedientes outros: inúmeros documentos e cópias de
documentos autenticadas, declarações de imposto de renda, matrículas de
imóveis, talonários de cheques em nome de diversos correntistas e
correspondências fechadas em nome de terceiras pessoas.
Segundo se apurou, em expediente distinto, houve a prática
de crime em desfavor das vítimas Jarson G. A. e sua esposa Maria J. D. A.,
eis que souberam, em 30 de junho de 2015, através de ligação telefônica de
uma imobiliária, que seus nomes estavam vinculados a contrato de locação
imobiliária, enquanto fiadores, e que seriam acionados judicialmente ante o
inadimplemento do locatário Adriano Silva, pessoa de seu desconhecimento.
As vítimas foram até a imobiliária e constataram que os
documentos apresentados foram adulterados, com a inclusão de seus dados
falsamente.
Outrossim, chegou ao conhecimento da autoridade policial
que referidas vítimas receberam, em 19 de agosto de 2015, nova ligação
telefônica, agora de imobiliária diversa, “Fortes Guimarães”, noticiando a
ocorrência de outro fato de igual ordem, onde figuravam como fiadoras de
contrato de locação de imóvel em favor de Veridiana Divina Rodrigues.
Novamente obtiveram os documentos utilizados para a
confecção do contrato de locação e confirmaram a falsidade dos dados
inseridos, ao que lavraram novo Boletim de Ocorrência.
Veridiana, por sua vez, confirmou a confecção do contrato
de locação e esclareceu que todos os documentos do fiador foram
apresentados por seu conhecido, VICENTE, sendo de total desconhecimento
da então depoente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Ainda, Veridiana realizou o reconhecimento pessoal de
VICENTE através de fotografia.
Em 02 de setembro de 2015, policiais civis, em cumprimento
ao mandado judicial de busca domiciliar, dirigiram-se até a residência de
VICENTE e apreenderam, no quarto, uma cédula de identidade em nome de
Carlos Eduardo Oliveira Carvalho Costa, em cujo documento público consta
o RG no 36.301.910-6, pertencente, todavia, a Adai Ronny Magalhães de
Carvalho, e o CPF no 386.844.688-56, em nome de Carlos.
Em seu interrogatório, VICENTE disse que trabalhava para
o Preseidente da Federação da Associação de Bairros de Ribeirão Preto
(FABARBP) e que executava serviços diversos, todos de forma lícita, razão
pela qual manusearia diversos documentos.
Quanto ao RG e CPF em nome de Carlos Eduardo Oliveira
de Carvalho Costa, apreendidos em seu poder, em sua residência, esclareceu
que referidos documentos lhe foram deixados por “Cadu”, há anos,
desconhecendo sua origem ilícita.
Inconformado com o deslinde condenatório, recorre, por seu
Defensor, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela imposição
de regime inicial aberto (fls. 466/472).
Contrariado o recurso (fls. 549/551), a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De absolvição não há cogitar.
O laudo pericial de fls. 245/247 atesta a falsidade dos
documentos (RG e CPF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
5
O réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado,
negou a prática do delito.
Sob o crivo do contraditório, VICENTE declarou que, em
agosto de 2015, fez uma cirurgia a laser. Ele tinha comprado um veículo
financiado na Ortovel e foi até a loja para nele colocar um som, que estava
num outro veículo seu. A loja era do senhor Carlos Eduardo. Lá deixou seu
carro para a troca do aparelho. Mais tarde, retornou ao local para buscar o
carro. Dias depois, ao mandar lavar seu carro, nele foi encontrado o RG em
questão. Então, ele guardou o documento consigo com a intenção de, após
se recuperar, devolvê-lo a Carlos. Porém, quando voltou à loja, ela estava
fechada. Ele voltou a guardar o documento, junto com os demais que
estavam na sua posse, no seu guarda-roupa. Asseverou que prestava
serviços fazendo imposto de renda, no Monte Líbano, a diversas pessoas;
conhecia uma pessoa chamada José Luiz, o qual buscou o cadastro, levou até
a sua residência com os dados (em sua residência pois tinha feito uma
cirurgia e não estava enxergando), sendo que Veridiana também foi até lá
preencher a documentação e tudo foi devolvido para ela. Ele disse que
apenas atendeu ao pedido dela, que se queixou por não estar conseguindo
locar um imóvel, informando-a de que conhecia um senhor que prestava
esse tipo de serviço e que o indicaria. Por fim, negou veementemente ter
falsificado o aludido RG.
Contudo, sua versão restou isolada e foi contrariada pelas
demais provas produzidas em juízo.
O investigador de Polícia Guilherme Voltan Júnior disse que
chegou ao seu conhecimento que o senhor Jarson teria sido vítima de
estelionato (teriam utilizado indevidamente seu nome como fiador no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
6
aluguel de imóvel). Após, a polícia soube que Maria José também tinha sido
vítima do mesmo golpe. No caso de Maria José (que é escrivã de polícia), a
atendente da imobiliária era amiga pessoal da vítima, fazendo contato
telefônico com ela para confirmar se ela realmente era fiadora de um imóvel.
Então, a polícia se dirigiu até a imobiliária e, conhecendo quem seria a
locatária (Veridiana), a qual foi intimada a comparecer ao distrito policial.
Lá, Veridiana disse que conseguira os documentos referentes aos fiadores
com o apelante. Como este já era conhecido nos meios policiais, localizaram
sua foto no álbum da polícia e, apresentada a foto a Veridiana, ela o
reconheceu como sendo a pessoa que “arrumou” os documentos referentes
aos fiadores.
O investigador de polícia Júlio Cesar Fabbri esclareceu que
foi convocado a participar da diligência objeto do presente persecutório, não
tendo conhecimento acerca de outras investigações. Ele disse que, chegando
ao imóvel em questão, munido de mandado judicial, VICENTE estava em
casa e acompanhou toda a diligência. No quarto dele foram localizados
vários documentos.
Adailton José Pereira da Silva, também investigador de
polícia, esclareceu que estavam investigando o uso de documento falso no
aluguel de residências, especialmente no tocante ao fiador. Disse que
VERIDIANA foi até a delegacia e disse que quem havia arrumado o
documento para ela seria um tal de VICENTE. Então, em buscas em seu
banco de dados, localizaram a pessoa do acusado, o qual já era
estelionatário. Ela reconheceu a foto dele como sendo a pessoa que havia
dado o documento para ela e, em troca, ele receberia um mês de aluguel do
referido imóvel. A testemunha confirmou que os nomes das vítimas Jarson e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
7
Maria José foram usados indevidamente como se fossem fiadores de
contratos de aluguel de imóveis. Não tendo sido pagos os aluguéis, então,
foram acionados pela imobiliária. Em um dos casos de fraude, a pessoa da
imobiliária, inclusive, ligou para Maria José, por já conhecê-la
anteriormente, perguntando-lhe se ela realmente era fiadora de um
determinado contrato.
Em cumprimento de medida de busca e apreensão na casa
do réu, localizaram o documento falsificado em nome de Carlos Eduardo. O
documento estava no quarto do acusado. O que motivou a prisão em
flagrante foi o RG falso (falso porque o número nele constante não pertencia
àquele nome, nem o número do CPF). Ainda foram apreendidos outros
documentos, dos quais não teve conhecimento. Ele não participou das
ulteriores investigações.
Em seu depoimento judicial, Veridiana Divina Rodrigues
esclareceu que estava procurando um imóvel para alugar, sendo levados à
imobiliária os documentos de sua filha Ana Cristina Rodrigues, que seria a
locatária, e de Maria José. Contudo, não chegou a firmar o contrato de
locação. O imóvel era situado no Boulevard. A imobiliária pediu a ela o
pagamento de determinado valor de caução (três vezes o valor da locação)
ou a indicação de fiadores para garantia do contrato. A testemunha conhecia
o acusado, que era corretor de imóveis e já havia disponibilizado junto a ele
terras que possuía no Mato Grosso para que ele as vendesse, mas a alienação
não foi concluída. Indagou o acusado se ele conhecia algum fiador, ao que
ele respondeu afirmativamente. Ele disse que tinha uma amiga, a qual não
identificou, que passava por dificuldades financeiras mas que, se ela pagasse
um mês de aluguel, ela poderia ser sua fiadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
8
Indagada pelo MPE, Veridiana afirmou que não desconfiou
do fato de uma pessoa com dificuldades financeiras se disponibilizar para
ser fiadora, confiando no acusado, até porque ela estava comprometida a
pagar corretamente os aluguéis. Então, ela pegou junto ao acusado a
documentação referente à fiança e levou até a imobiliária juntamente com os
documentos da sua filha, mas o contrato não chegou a ficar pronto. Ela
apenas efetuaria o pagamento à fiadora, provavelmente entregando o
dinheiro ao réu, quando da assinatura do contrato. Ela não conhecia os
fiadores. Confirmou ter reconhecido o acusado na fase policial como sendo o
aludido corretor. Em audiência, inclusive, a testemunha reconheceu o
acusado nas fotos de fls. 22, 23 e 24 dos autos físicos (correspondentes às fls.
26, 27 e 28 destes autos digitais). A testemunha não chegou a efetuar
qualquer pagamento. Nesse meio tempo, foi intimada a comparecer na
Delegacia de Polícia, onde lhe foi perguntado se conhecia aqueles
documentos, mas ela disse que apenas reconhecia os de sua filha,
reconhecendo apenas a foto da fiadora.
A testemunha Maria José Dias Arena asseverou que seu ex-
marido, Jarson, recebeu uma ligação telefônica de uma imobiliária
informando que era avalista de um imóvel e que seria executado, pois o
inquilino não estava pagando. Ato contínuo, Jarson se deslocou até a
imobiliária e negou ter avalizado, indicando que o documento era falso.
Posteriormente, recebeu contato telefônico de outra imobiliária lhe
perguntando se era avalista de outra locação. Foi até a imobiliária e
descobriu que uma pessoa chamada Veridiana havia feito o aluguel. Esta, na
delegacia de polícia, disse que comprou os documentos do apelante.
Informou que seu nome consta como avalista de 08 locações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
9
Trata-se, como se vê, de conjunto probatório farto e coeso.
Com efeito, o crime previsto no artigo 297 é formal e de
perigo abstrato, em que o risco de dano à fé pública é presumido, bastando a
contrafação ou modificação do documento público.
De rigor, portanto, a condenação do réu, nos exatos termos
da r. sentença.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de
circunstâncias judiciais negativas.
Na segunda etapa da dosimetria, devidamente reconhecida
a agravante da reincidência (fls. 93/94- Proc. 1538/2006), resultando no
aumento na fração de 1/6.
Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição, a
pena se tornou definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, no piso.
O regime inicial semiaberto foi fixado com esteio na Súmula
269 do STJ, o que fica mantido.
De outro lado, entendo que, para o caso, suficientes se
revelam as penas alternativas de prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária, a serem regulamentadas pelo Juízo das Execuções, já
que o Código Penal, em seu artigo 44, § 3o, permite que “se o condenado for
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha
operado em virtude da prática do mesmo crime”.
No caso em tela, a situação se amolda ao que está previsto
em lei. A condenação anterior é antiga, não específica, por crime não
violento (fls. 93/94). A privação de liberdade de curta duração tem potencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025140-51.2015.8.26.0506 -Voto no
10
para prejudicar a ressocialização e deve ser evitada.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de VICENTE INÁCIO DOS REIS, tão somente para substituir a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator